Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição se as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante furtou bens da residência, mediante arrombamento, conforme detalhado pelo recorrente em seu interrogatório extrajudicial. De fato, não é verossímil a versão do recorrente em juízo de que a autoridade policial incluiu a confissão dos fatos em apreço em seu termo de depoimento, o qual teria assinado sem ler, uma vez que o réu foi assistido na delegacia por seu advogado e, na ocasião, ainda negou a autoria de outros delitos, vindo a confessar com detalhes o crime em apreço.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.

3. Apesar de a pena ser inferior a quatro anos, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente os maus antecedentes e a conduta social, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.

4. Inviável acolher o pleito de reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes apurados em processos distintos, cuja análise cabe ao Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), reduzir o quantum de aumento para cada circunstância judicial negativa para 1/6, diminuindo a pena de 03 (três) anos de reclusão para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, à razão legal mínima.